Tribunal: TJES
Processo: 5001537-79.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001537-79.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: N. S. ZANETTE
RECORRIDO: MILENA CORREA DADALTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE – RECURSO INOMINADO
Nº 5001537-79.2021.8.08.0011

RECORRENTE:N. S. ZANETTE

RECORRIDA: MILENA CORREA DADALTO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – PRODUTO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA, DIFERENTE DO QUE PRETENDIA. 1) FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA PREPOSTA DA COMERCIALIZADORA DO PRODUTO – PROVA ORAL QUE DEIXA CLARO O ERRO COMETIDO PELA REPRESENTANTE DA EMPRESA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 6º, III E 18, CAPUT, DO CD. 2) DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS NO VALOR DE R$ R$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). 3) DANOS MORAIS DEVIDOS PELO CONSTRANGIMENTO SOFRIDO. VALOR FIXADO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA HIPÓTESE. 4) RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 5)SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a autora, para incrementar as festividades de seu casamento, adquiriu da Recorrente um “lança corações”, Contudo, ao utilizar o produto, viu-se em situação de constrangimento perante seus convidados, uma vez que o produto tratava-se de pó rosa que indica comemoração de gravidez.

Narra, ainda, que o pó manchou o vestido de noiva, o qual fora alugado, tendo que amargar prejuízos no valor de r$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)para a sua recuperação.

O juiz sentenciante, depois de colher provas em audiências, concluiu que, de fato, a autora adquiriu o produto por erro de informação da vendedora, vindo a passar pela situação narrada.

Em que pese a embalagem conter todas as informações sobre o produto, seus materiais e substâncias, o fato é que a autora foi levada a erro pela preposta da recorrente e, sendo a relação de consumo, cabe à fornecedora do produto arcar com os prejuízos de ordem material e moral vivenciados pela autora.

No caso, a situação foi toda vivenciada pela autora em seu casamento, de modo que é óbvio o seu constrangimento e apreensão diante do quadro que se desenrolou com a utilização do material.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
e, na esteira do art. 14 do CDC, concluo que há responsabilidade objetiva de ressarcir os danos sofridos pela consumidora.

Assim, sobejamente comprovado os gastos para recuperação do vestido de noiva alugado, correta a condenação ao valor correspondente, qual seja, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

O magistrado sentenciante, a título de indenização por danos morais, fixou a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual reputo proporcional e razoável.

Assim, sem reparos o ato sentencial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.